Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-75.1999.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-75.1999.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PANIFICADORA ITABERABA LTDA

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º DO CPC E ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal por abandono da causa pode ocorrer sem prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme expressa determinação do art. 485, §1º, do CPC. A inobservância desse requisito gera nulidade insanável.

4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa.

5. No caso concreto, o magistrado determinou apenas manifestação sobre prescrição, não procedendo à intimação pessoal exigida pela lei processual antes da extinção por abandono.

6. Em execuções fiscais, em que há interesse público em jogo, a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública ganha ainda mais relevância, não podendo ser dispensada sob pena de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular seguimento.

Tese de julgamento:
"A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para suprir eventual falta no prazo de cinco dias, sendo nula a sentença que descumprir tal requisito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 2100732 PR 2022/0096118-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022;
T
J-BA - Apelação: 00001360320138050074, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024; TJ-BA - Apelação: 80043963320168050154, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 05/06/2017, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024; TJ-BA - Apelação: 80025915220238050137, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 16/04/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000511-75.1999.8.05.0112, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelada a
PANIFICADORA ITABERABA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA